Tribunal: TJBA
Processo: 8001707-38.2018.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001707-38.2018.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAILENON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES (SPC/SERASA). DÍVIDA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. JUROS DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362/STJ). INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente de suposta dívida no valor de R$ 404,21.

A autora sustenta a inexistência da contratação e a ausência de comprovação válida da relação jurídica pela parte ré, que se limitou a juntar telas sistêmicas unilaterais.

II – Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se a empresa demandada se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação que deu origem à dívida e, consequentemente, a legitimidade da negativação, bem como a configuração de dano moral indenizável.

III – Razões de decidir

1. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

2. Incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando impugnada a contratação.

3. A juntada exclusiva de telas sistêmicas e documentos unilaterais, desacompanhados de contrato assinado, gravação telefônica ou outro meio idôneo de prova, mostra-se insuficiente para demonstrar a existência da relação jurídica.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de comprovação da contratação impõe o reconhecimento da inexistência do débito e da ilicitude da negativação (TJBA, Apelação nº 8136051-63.2020.8.05.0001).

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 643.845/MG).

6. Inexistindo registros preexistentes válidos em nome da autora, inaplicável a Súmula 385 do STJ.

7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sendo fixado em R$ 10.000,00.

IV – Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão da inscrição restritiva, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como inverter os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação idônea da contratação, mediante apresentação apenas de telas sistêmicas unilaterais, impede o reconhecimento da legitimidade da dívida e torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo, configurando dano moral presumido, salvo hipótese de anotação preexistente válida.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 85; Súmulas 54, 362 e 385 do STJ.